Tribunal: TJPA
Processo: 0804035-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804035-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio tentado em concurso de pessoas. O impetrante alega excesso de prazo na conclusão da investigação criminal e ausência de denúncia ofertada, pleiteando o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, desde que demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
4. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando a mera soma aritmética dos prazos processuais. No caso concreto, o prazo decorrido se justifica pela complexidade da investigação, que envolve organização criminosa e a necessidade de diligências complementares, incluindo a quebra de sigilo de dados telefônicos.
5. Não há evidência de desídia da autoridade policial ou do d. Juízo na condução do feito, tampouco demonstração de constrangimento ilegal que justifique a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 387562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 25/04/2017;

STJ, AgRg no HC 916714/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Mario Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Narra a inicial (ID nº 25248872) que o paciente está preso desde 23.11.2024, pela suposta prática de homicídio em concurso de pessoas, com fatos em apuração nos autos de origem nº 0808688-39.2024.8.14.0024.

O impetrante alega excesso de prazo na investigação criminal, em razão da demora para conclusão do inquérito e de ausência de denúncia ofertada, o que acarretaria a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Liminarmente, pleiteia o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos
(ID nº 25248873 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25499907), o impetrado presta informações (ID nº 25469674) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (ID nº 25732950).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado, em conjunto com outras 03 (três) pessoas, de, supostamente, ter praticado tentativa de homicídio contra 02 (duas) pessoas em uma festa no município de Trairão/PA. Das ações, restaram outras 03 (três) vítimas atingidas sem gravidade.

Elementos colhidos em investigação revelam possível envolvimento do paciente em organização criminosa, voltada para o tráfico de drogas na região.

Insurge-se o impetrante contra a decretação da prisão preventiva do paciente, sob argumento de ilegalidade decorrente de excesso de prazo para conclusão da investigação criminal.

Pois bem.

Os argumentos do excesso de prazo para conclusão de inquérito policial e para o oferecimento da denúncia não merecem acolhida, pois não têm condão de causar a nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

In casu
, o paciente é investigado por suspeita de, em associação criminosa, a mando de terceiro, ter tentado matar 02 (duas) pessoas, o que vem sendo investigado por meio de extensa investigação policial.

O prazo decorrido até então é consequência tão somente de fatos supervenientes revelados no curso da investigação, envolvendo outros crimes possivelmente conexos e suposta participação de terceiros. Tudo revela a periculosidade das condutas imputadas.

Os autos do inquérito referenciam 04 (quatro) investigados, pormenorizando o
modus operandi
de suas condutas individualizadas. A autoridade policial pleiteou a prorrogação do prazo para conclusão do procedimento, e requereu autorização judicial para quebra do sigilo de dados telefônicos, percebendo-se a tamanha complexidade delitiva revelada.

Destarte, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, os fatos possam ser apurados de forma célere, pois os crimes complexos demandam justamente a apuração continuada para que se possa colher informações acerca à sua motivação, indícios de autoria e prova de materialidade.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

De todo modo, oportuno ressaltar que, no presente caso, a necessidade de prazo maior para conclusão de inquérito policial de forma alguma decorreu de desídia da autoridade policial, que manteve-se em diligências.

Nesse sentido:

“
(..) quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 4. Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual.” (STJ - AgRg no HC: 916714 DF 2024/0189002-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Assim é que tudo revela plenamente legal a prisão preventiva em curso, pois não só ausentes quaisquer ilegalidades, como presentes os requisitos autorizadores do art. 312
,
cap
ut
, do Código de Processo Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados aos autos, o que, por si sós, já autorizariam a manutenção da prisão preventiva quando acrescidos da particularidades do caso, não permitindo outro entendimento que não seja a legalidade do decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (ID
nº 25248879):

“A
prisão preventiva é medida excepcional, autorizada pelo artigo 312 do CPP, e depende da presença dos seguintes requisitos cumulativos: Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; e, Necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

A materialidade do crime está comprovada pelos depoimentos e apreensões realizadas. Além disso, há indícios sólidos de autoria, evidenciados pelo flagrante, pelos depoimentos das vítimas e pela posse de armas por Weslen no momento da captura.

Os crimes praticados revelam gravidade concreta e audácia, incluindo a utilização de armas de fogo em ambiente público, o que demonstra a periculosidade do representado. A liberdade de Weslen comprometeria a segurança da sociedade, principalmente diante de indícios de sua atuação em grupo criminoso organizado, cuja liberdade poderia resultar na reiteração de delitos.

Dada a possível ligação de Weslen com organização criminosa, sua liberdade pode prejudicar a instrução criminal, seja pela intimidação de testemunhas, seja pela destruição ou ocultação de provas.

O histórico de envolvimento de Weslen em outros delitos, conforme consta nos autos, reforça a necessidade de sua custódia para evitar risco de fuga e assegurar a aplicação da lei penal.

Deliberação: Diante do exposto, com fundamento no
artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEN CHARLE SILVA DO CARMO
, considerando a presença dos requisitos legais para a custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.”
[
sic
]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Logo, ausente o constrangimento ilegal evidenciado.

Os requisitos que justificaram a decretação da medida restritiva da liberdade permanecem inalterados. Descaracterizado o excesso de prazo alegado, resta cabalmente
demonstrada a adequada a prisão, inexistindo razões para revogá-la.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 07/05/2025